Tribunal: CARF
Processo: 15983.720023/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720023/2018-22
ACÓRDÃO
2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OLAM AGRÍCOLA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afastou a exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir
da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do
adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por
sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. À
empresa adquirente foi atribuída a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O lançamento da multa de ofício decorre do não recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoa física, que deveriam ter sido arrecadadas e recolhidas em
face da sub-rogação, nos termos do art. 25 da Lei no 8.212/91.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720023/2018-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-86.745, julgado
pela 12a Turma da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado entenderam, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo à exigência de
contribuições referentes ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT e de
contribuições devidas ao Terceiro SENAR, relativamente à aquisição de produção rural de
produtores rurais pessoas físicas, no período compreendido pelas competências 01/2013 a
12/2013.
O Relatório Fiscal (e-fls. 17-22) aponta que a empresa fiscalizada adquiriu produtos
rurais de pessoas físicas e segurados especiais e não declarou estas compras na GFIP - Guias do
Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social, nem efetuou o recolhimento da
contribuição previdenciária devida, conforme dispõe o artigo 200 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e art. 25, I e II, da Lei no 8.212/1991.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 625-663):
Relatório
(...)
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720023/2018-22
3
A auditoria fiscal previdenciária teve como origem o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - TDPF n° 08.1.06.00-2017-00132-9 de 20/04/2017 que
identificou e apurou que a empresa fiscalizada adquiriu produtos rurais de
pessoas físicas e segurados especiais, e não declarou estas compras na GFIP -
Guias do Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social, nem efetuou o
recolhimento da contribuição previdenciária devida, conforme dispõe o artigo 200
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e
art. 25, I e II, da Lei no 8.212/1991.
O lançamento do crédito tributário foi lavrado com suspensão da exigibilidade em
virtude da existência de decisão judicial em ação de mandado de segurança n°
7528-56.2010.4.01.3400, de 24/02/2010, proveniente da 2a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, em que figuram como Impetrante o Conselho
dos Exportadores de Café do Brasil - CECAFE e seus associados, que abrange a
empresa fiscalizada, conforme Certidão lavrada em 27/09/2017 pelo Tribunal
Regional Federal da Primeira Região.
Em prosseguimento da ação fiscal foi emitido o Termo de Início de Procedimento
fiscal, mediante o Aviso de Recebimento (AR) por via postal, tendo ocorrido a
ciência ao sujeito passivo em 15/05/2017, sendo nesta ocasião solicitada a
apresentação do Contrato Social e alterações, Guias do Fundo de Garantia e
Informações da Previdência Social - GIFP, notas fiscais de entradas referente
compras de produtores rurais pessoa física, Procuração hábil e idônea do
representante que atenderia a auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil,
relação mensal das compras de produtor rural, comprovante de residência, CPF e
RG dos representantes legais e do contador, comprovante do depósito judicial de
contribuição previdenciária sobre a comercialização de produto rural com pessoa
física e a liminar ou decisão judicial que afaste a correspondente contribuição
previdenciária, do período de 01/2013 a 12/2013.
Com a apresentação dos documentos solicitados iniciaram-se os trabalhos de
confronto, análise e verificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência - GFIP e das Notas Fiscais de
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, sendo apurado que a empresa
fiscalizada não declarou em GFIP os valores da comercialização com produtor
rural, pessoa física, do período de 01/2013 a 12/2013.
A empresa tem como objeto social a exploração do comércio atacadista de café
em grão, café torrado, moído e solúvel, algodão e soja e atividades pós-colheita,
conforme ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.
Considerando a emissão das notas fiscais de entradas referentes a
comercialização de produtos rurais através de pessoa física com sub-rogação, não
procedido o recolhimento da contribuição previdenciária e não declarado em
GFIP, apurou-se os valores que serviram de base de cálculo da contribuição
previdenciárias.
Na autuação foi aplicada a multa de ofício de 75%. prevista na Lei n° 9.430/96,
artigo 44, inciso I, que passou a ser aplicada por força do art. 35-A da Lei n°
8.212/91, incluído pelo art. 26 da Lei n° 11.941/2009, nas contribuições
previdenciárias patronais referente a comercialização de produtos rurais, através
de pessoa física, com sub-rogação, conforme detalhado no Auto de Infração.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720023/2018-22
4
A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 513-535) sustentando: a) a
contribuição ao Senar foi devidamente recolhida; b) impossibilidade de cobrança do Funrural e de
ser indevida a sub-rogação após 2001, uma vez que não pode ser exigido do adquirente o Funrural
relativo às vendas do empregador rural pessoa física, pois o STF invalidou e o Senado suspendeu
as duas versões do artigo 30, inciso IV, em que ele é referido; c) o descabimento da multa lançada
na medida em que é associada do CECAFÉ ajuizou mandado de segurança coletivo destinado a
questionar o Funrural.
A DRJ firmou a seguinte posição: a) exonerou o contribuinte quanto ao crédito
tributário constituído pelo Auto de Infração relativo à contribuição ao Senar; b) não se pode
acolher a tese do contribuinte no sentido de inexigibilidade da exação ruralista posta no
lançamento, uma vez se está fundada na Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no
10.256/2001, e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.
Cientificado do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 680-
702). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em síntese: a)
impossibilidade de cobrança do Funrural, seja por sua ilegalidade e inconstitucionalidade ante a
Resolução do Senado Federal no 15/2017; b) a impossibilidade de cobrança do Funrural por sub-
rogação; c) a inaplicabilidade de multa ante a existência de liminar do Cecafé (ação judicial no
7528-56.2010.4.01.3400 patrocinada pelo Cecafé) que implicou em lançamento apenas para
prevenir a decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

2. Mérito
2.1 Impossibilidade de cobrança do Funrural, seja por sua ilegalidade e
inconstitucionalidade ante a Resolução do Senado Federal no 15/2017
A Recorrente sustenta que em razão da Resolução do Senado no 15/2017 há
suspensão da execução do inciso VII do artigo 12, da Lei n o 8.212/1991, bem como artigo 1o, Lei n
o 8.540/92, que deu nova redação ao artigo 12, V, 25, incisos I e II, artigo 30, IV, da Lei no
8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei n o 9.528/97, por força decisão definitiva pelo
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720023/2018-22
5
pleno do Supremo Tribunal Federal no RE 363.852. Aduz que diante da Resolução é possível
afirmar que: “(i) todos os créditos de Funrural exigidos dos adquirentes por força da sub-rogação
na aquisição de produtor rural pessoa física empregador devem ser anulados; (ii) não há previsão
na atualidade lei válida e vigente impondo a sub-rogação (artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991), no
caso de aquisição de produtor rural pessoa física empregador.”
Em pesem as alegações, não procede o entendimento.
A Resolução do Senado n° 15/2017, que confere eficácia erga omnes à declaração
de inconstitucionalidade decorrente do RE 363.852/MG, reafirmada no RE 596.177/RS, sob o
regime da repercussão geral, há de ser interpretada nos limites dos julgamentos a que se refere.
Vejamos:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852.
Isso significa que a referida Resolução do Senado somente surtiu efeitos em relação
ao decidido no RE no 363.852/MG, sem efeitos em relação aos fatos geradores constituídos sob a
égide de legislação devidamente amparada.
Para além do exposto, cabe pontuar que a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001. Porquanto, a
constitucionalidade da referida lei foi reconhecida por ocasião do julgamento do RE 718.874/RS,
na sistemática de repercussão geral, cuja decisão firmou a seguinte tese:
Tema 669: É constitucional forma e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no
10.256/2001, restou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Dessa forma, enquanto não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação
pela empresa adquirente da produção rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/1991, em decisão vinculante do Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à
edição da Lei no 10.256/2001, é inviável adotar entendimento diverso no âmbito deste CARF.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720023/2018-22
6
Salienta-se o conhecimento acerca da tramitação da ADI no 4.395 no STF, que versa
especificamente da constitucionalidade do FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do
recolhimento aos adquirentes de produtos rurais de pessoas físicas. Todavia, o Plenário do STF
ainda não proclamou o resultado.
Assim, considerando que as decisões do RE 363.852/MG e do RE 596.177/RS não
alcançam os fatos geradores ocorridos após o advento da Lei no 10.256/2001, como é o caso dos
autos, bem como a Resolução do Senado no 15/2017, que teria suspendido a execução dos incisos
I e II do art. 25 da Lei no 8.212/2091, não abarcou a contribuição social do produtor rural pessoa
física, pois não foi objeto dos citados processos do STF, não há como acolher os argumentos da
Recorrente.

2.2 Impossibilidade de cobrança do Funrural por sub-rogação
Alega a Recorrente não haver norma válida que institua a sub-rogação dos
adquirentes no Funrural acaso devido pelos empregadores rurais pessoas físicas que lhes
forneçam produtos agropecuários.
Ocorre que, ao contrário do alegado, há previsão legal de responsabilidade por sub-
rogação das contribuições (art. 33, § 5° da Lei no 8.212/1991), que não pode ser afastada:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Sendo a sub-rogação a substituição de uma pessoa por outra na mesma relação
jurídica, a empresa adquirente de produto rural torna-se totalmente responsável pela obrigação
tributária imputada ao contribuinte produtor rural pessoa física. É o que dispõe a Instrução
Normativa da Receita Federal no 971/2009, determinando que a responsabilidade pelo
recolhimento do Funrural é da empresa adquirente:
Seção VII – Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribuições Incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural.
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento:
(...)
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720023/2018-22
7
IV – da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora,
consignatária ou da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor rural, pessoa física, e do segurado especial;
Assim sendo, não assiste razão a Recorrente.

2.3 Impossibilidade de exigência de multa
A Recorrente sustenta que lançamento foi realizado para prevenir a decadência e
que, diante da medida liminar concedida no Mandado de Segurança n° 7528-56.2010.4.01.3400,
da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, impetrado pelo Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil – CECAFÉ para questionar o Funrural, é descabida a exigência da
multa lançada.
Ocorre que não consta no Relatório Fiscal que o lançamento foi realizado para
prevenir a decadência. Como consta no relatório: “O lançamento do crédito tributário foi lavrado
com suspensão da exigibilidade em virtude da existência de decisão judicial em ação de mandado
de segurança n° 7528-56.2010.4.01.3400 (...).”
Sobre essa questão assim entendeu a DRJ:
Ora, a afirmação decorre de um grave erro de interpretação dos fatos e da
legislação. A um, porque a fiscalização deveria ter visto, tal qual o fez este Relator,
que a temática desenvolvida nos autos da ação judicial de mandado de segurança
no 7528- 56.2010.4.01.3400, impetrada pelo CEFAFÉ, embora parecida com a
matéria do lançamento, não é a mesma, pois, como visto, cada qual destes
elementos se fundamenta em legislação diversa, contando com soluções diversas
sob o ponto de vista jurídico. Nesse sentido, reitero e carrego na tinta, na ação
judicial de mandado de segurança no 7528-56.2010.4.01.3400 se discute a
inexigência das contribuições previdenciárias a cargo da empresa adquirente da
produção rural, na qualidade de sub-rogado, fundadas nas alterações
promovidas na Lei no 8.212/91 pelas Leis no 8.540/92 e no 9.528/97, enquanto
que o lançamento exige as contribuições previdenciárias devidas pela empresa
adquirente da produção rural de segurado especial e produtor rural pessoa
física, nos moldes do artigo 25 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
10.256/2001, ou seja, matéria distintas em seus fundamentos legais. Ao tempo
da lavratura dos Autos de Infração, em 24/01/2018, a fiscalização já tinha o dever
de conhecer o resultado do julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal
Federal - STF no Recurso Extraordinário no 718.874, ocorrido em 30/03/2017,
quase um ano antes da lavratura fiscal, e de conhecer também o Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017. (Grifado)
Assim, tendo o dever de saber do resultado jurídico relativo à contribuição
previdenciária prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001, em especial pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal - STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874, tinha, a
fiscalização, o dever de analisar e separar as duas questões, de forma a não fazer
afirmações que as confundam nos autos. É dizer, afirmar que o lançamento feito
tem sua exigibilidade suspensa por força da medida liminar exarada nos autos da
ação judicial de mandado de segurança no 7528-56.2010.4.01.3400 é uma
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.099 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720023/2018-22
8
alegação defensiva que naturalmente se espera do contribuinte, mas não da
fiscalização que tinha o dever de saber que se tratava de coisas distintas.
Portanto, erra a fiscalização ao tratar uma coisa como outra!
A despeito disto, reconheço que o erro da fiscalização não afetou o processo. Isto
porque foi aplicada a multa de ofício corretamente, já que a medida liminar e
todos os atos exarados nos autos da ação judicial de mandado de segurança no
7528- 56.2010.4.01.3400 não influenciam em nada a solução da lide posta em
testilha, porquanto, como já fartamente destacado, se tratam de exações
parecidas com fundamentos absolutamente distintos, uma inconstitucional (ação
judicial de mandado de segurança no 7528- 56.2010.4.01.3400) e outra
constitucional (a lançada no presente processo administrativo). Portanto, o
lançamento não decorre da discussão travada nos autos da ação judicial de
mandado de segurança no 7528-56.2010.4.01.3400, o que, resultaria em
hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151, inciso IV, do
Código Tributário Nacional – CTN. O lançamento tem sua causa de
fundamentação em preceitos distintos daqueles discutidos na referida ação, de
forma que a sua exigibilidade se encontra suspensa tão somente pela
apresentação tempestiva de impugnação administrativa, na forma do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, e, dentro deste contexto,
torna-se inaplicável o disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/96. (Grifei)
Considerando que o lançamento se refere a contribuições previdenciárias, inclusive
RAT, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoa física, que deveriam ter sido
arrecadadas e recolhidas pelo recorrente, porquanto sub-rogado na obrigação da pessoa física,
nos termos do art. 25 da Lei no 8.212/91, não há como exonerar o contribuinte quanto ao crédito
tributário constituído relativo à multa de ofício.
Assim, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir como
fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF).

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 716
DF CARF MF
Original